Tribunal: STF
Processo: RE 1281512
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE: MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
    “Quanto à questão de mérito em debate, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Com efeito, a matéria impugnada pelo INSS já foi examinada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (REsp nº 1.411.258/RS, Tema 732), tendo sido fixada tese no sentido de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, §3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97 (…). 
    Em tal cenário, considerando que a sentença reconheceu o direito ao pensionamento com base na prevalência do art. 33, §3º, do ECA mesmo sendo anterior à mudança da lei previdenciária, por se evidenciar mais consentânea com a tutela dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, e que o INSS não se opôs à comprovação da dependência econômica pelo demandante, o recurso não comporta acolhimento. No tocante aos consectários legais, observo que a sentença determinou a atualização da condenação pelo IPCA-E enquanto que o recorrente postula a aplicação da TR como índice de correção. Quanto ao ponto, importa consignar que o C. STF tratou da matéria no julgamento, pelo rito da repercussão geral, do RE nº 870.947 RG/SE - Tema 810 (…). 
    Nesse cenário, tem-se que a aplicação da TR como índice de correção monetária restou afastada pela Corte, ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 
    Referido julgamento, entretanto, aguarda a modulação dos efeitos pelo STF e a definição dos índices a serem efetivamente aplicados na atualização da condenação, valendo destacar que em 24/09/2018 o Relator Min. Luiz Fux deferiu excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao referido julgamento, por considerar que a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. 
    Considerando, assim, a pendência de modulação dos efeitos da orientação estabelecida no julgamento do Tema 810 pelo STF, bem como a recente decisão do Relator do RE, o recurso do INSS deve ser parcialmente acolhido, para o fim de que seja postergada, para o momento da liquidação do julgado, a definição última do índice de correção monetária a ser aplicado na atualização da condenação.
      Assim, o voto é pelo parcial provimento do recurso do INSS, exclusivamente para postergar a fixação do índice de correção monetária para a fase de cumprimento da sentença, aplicando-se a modulação dos efeitos conforme decisão do C. STF no Tema 810" (fls. 1-6, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-4, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. II, XXXVI do art. 5º, o art. 97 e o art.227 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    O recorrente sustenta que “houve a tácita declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória nº 1.523/96, que não mais contempla o menor sob guarda no rol de dependentes” (fl. 4, e-doc. 17).
    Argumenta que “a pendência de modulação dos efeitos do acórdão do STF no Tema 810 igualmente não justifica a delegação da decisão para a fase de cumprimento, pois a lei processual prevê expressamente o sobrestamento do processo até que ocorra a completa definição da tese em repercussão geral. Além disso, o sobrestamento neste caso também é consequência lógica do efeito suspensivo concedido pelo eminente Min. Luiz Fux aos embargos declaratórios no RE 870.947 em 24/09/2018” (fl. 8, e-doc. 110). 
    Eis o teor dos pedidos:
     “O INSS pede que seja conhecido e provido o recurso extraordinário ora interposto, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, diante da violação direta do artigo 97 da CF c/c súmula vinculante nº 10 do STF, para fixar a tese de que o menor sob guarda não mais figura no rol de dependentes para fins de pensão por morte, nos termos do artigo 16 § 2º da Lei nº 8.213/91, não fazendo jus ao benefício quando o óbito do segurado, suposto instituidor da pensão, ocorreu após a alteração legislativa trazida pela MP 1.523/96, convertida em Lei nº 9.528/97. 
    Quanto ao índice de correção monetária de eventual débito previdenciário, requer o provimento do seu Recurso Extraordinário para afastar a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal local e determinar a manutenção da incidência da legislação infraconstitucional (art. 5º, Lei 11.960/09), reformando-se o acórdão recorrido, por força do artigo 102, III, alínea ‘b’, da CF/88; e por contrariar dispositivo constitucional, na interpretação a ele dada por essa Casa, atraindo a incidência da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, de forma a que o cálculo dos juros e da correção monetária seja a estabelecida pela Lei 11.960, mantendo-se os juros a partir da citação e caculados de forma simples, incidindo uma única vez, sobre o montante original da dívida, respeitando-se a quantidade de meses da atualização” (fl. 13, e-doc. 17). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A Turma Recursal assentou:
     “Com efeito, a matéria impugnada pelo INSS já foi examinada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (REsp nº 1.411.258/RS, Tema 732), tendo sido fixada tese no sentido de queo menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, §3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97(...). Em tal cenário, considerando que a sentença reconheceu o direito ao pensionamento com base na prevalência do art. 33, §3º, do ECA mesmo sendo anterior à mudança da lei previdenciária, por se evidenciar mais consentânea com a tutela dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, e que o INSS não se opôs à comprovação da dependência econômica pelo demandante, o recurso não comporta acolhimento” (fl. 3, e-doc. 9).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à qualidade de dependente do recorrente demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991, Lei n. 8.069/1990 e Lei n. 9.528/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE: ANÁLISE PRÉVIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.112.117-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEIS 8.069/1990, 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 743.701-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Menor sob guarda. Inclusão no rol de dependentes 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 11.50.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que o princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) não se aplica aos Juizados Especiais. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 868.457-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 27.4.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.058.257-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. BASE DE CÁLCULO. LEI EM SENTIDO FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.229.272 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal reafirmou o entendimento de que “o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que ‘o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial’’ (ARE n. 1.221.838-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.2.2020).
    6. Quanto à atualização monetária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assim concluiu: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    7. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Ainda, nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora